Tribunal: STF
Processo: RHC 155829
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “PROCESSUAL PENAL. JULGAMENTO COLEGIADO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À GARANTIA DO JUIZ NATURAL. DESEMBARGADOR RELATOR QUE ASSUMIU A PRESIDÊNCIA DO SODALÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER MÁCULA. ORDEM DENEGADA. 1 - Demonstrado que o desembargador, ao assumir a presidência do tribunal, não é obrigado a se desvincular dos seus processos, conforme o regimento interno da Corte de origem, e não demonstrado pela defesa qualquer prejuízo, mas tão-somente a alegação, pura e simples, de que haveria violação ao juiz natural, não há qualquer nulidade a sanar. 
    2 – Ordem denegada.“
    (HC 410.333/SE, Ministra Maria Thereza de Assis Moura)
    Em suas razões, a recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da nulidade do julgamento do recurso em sentido estrito, ao argumento de que teria ocorrido a violação ao princípio do juiz natural, em razão da permanência do relator por distribuição na relatoria do recurso após tomar posse na presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.
    O Ministério Público Federal, ao opinar pelo não provimento deste recurso, emitiu parecer assim ementado: 
    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de anulação de julgamento de RSE por TJ, que confirmou pronúncia por homicídio qualificado consumado e tentado. 1. Não viola o juiz natural e nem se constitui em vedado tribunal de exceção a regra de RI de Tribunal que determina que relator do feito a ele continue vinculado, ainda que em posterior exercício de função na Presidência do Tribunal. 2. A defesa não demonstra prejuízo concreto à paciente na participação no julgamento de seu RSE de Desembargador que, tendo relatado o feito, passou a exercer a Presidência do Tribunal. 3. Pelo desprovimento.“
    Tal o contexto, não assiste razão à parte recorrente. 
    No caso em apreço, o próprio Regimento Interno do TJSE estabelece que o julgador que venha a se tornar Presidente permanece vinculado aos processos até então distribuídos.
    Eis o teor do art. 125, §1°, do RITJSE: 
    “Art. 125. Ficam vinculados ao processo, os Juizes: 
    §1° O exercício de função da Mesa Diretora, decorrente de eleição pelo Tribunal, não constituirá motivo para desvinculação do Juiz.”
    Tal previsão em nada afronta ao princípio do juiz natural.
    Como bem destacado na decisão recorrida, o referido princípio rechaça a “indicação de um juiz com burla de regra pré-existente de competência, sem imparcialidade, comprometido com algum interesse e nomeado de surpresa”. 
    Nesse contexto, oportuno citar a lição de Gustavo Badaró, transladada das próprias razões do presente recurso (BADARÓ, Gustavo Henrique. Juiz Natural no Processo Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 201): 
    “A garantia do juiz natural assegura que haverá regras prévias de predeterminação da pessoa que irá exercer a jurisdição em um determinado órgão competente, seja monocrático ou colegiado. Tal exigência de predeterminação legal inclui os critérios de nomeação para aquela vara ou órgão fracionário do tribunal, bem como os critérios de substituição”. (com os meus grifos) 
    Ademais, a situação em análise, consistente na ausência de obrigação do julgador de se desvincular dos processos a ele distribuídos antes de assumir a Presidência do Tribunal, não se confunde ainda com as hipóteses previstas na Lei Complementar n° 35/1979 (LOMAN) relativas à substituição e à convocação, não merecendo qualquer tipo de reparo a decisão recorrida também nesse ponto.
    De igual modo, não prospera a alegação de que o órgão julgador é determinado pela Constituição Federal, porquanto cabe aos tribunais elaborar seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais, consoante estabelece o art. 96, I, alínea “a”, da Constituição Federal. 
    Ressalto, por fim, o entendimento jurisprudencial consolidado desta Corte Suprema no sentido de que “o princípio do pas de nullité sans grief requer a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade por mera presunção”(HC 151.231/MG, Ministro Marco Aurélio; RHC 163.343-AgR/BA, Ministro Celso de Mello; HC 173.789/PA, Ministro Roberto Barroso).
    Na hipótese, não há a comprovação do efetivo prejuízo a recorrente.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator